Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000840-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), OSIEL CAMPOS DA SILVA - CPF: 692.613.341-72 (PACIENTE), JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DA CAPITA (IMPETRADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LUCIMAR TRINDADE BIGOLIN - CPF: 371.121.049-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA D
O
PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA D
O
PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva d
o
paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto el
e
apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
A simples probabilidade de o
paciente
, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque
, como se sabe,
toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

3.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com p
edido de liminar, impetrado
pelo advogado Leonardo Rodrigues de Amorim
, em favor de

Osiel
Campos da Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da
8
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/MT.

Consta desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 7 de novembro de 2022, em razão da suposta prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal) e de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do
referido

C
o
dex
),
cuja prisão foi convertida em preventiva,
no dia
8 de novembro de 2022
, por força de decisão prolatada
na
audiência de custódia
realizada no
Auto de Prisão em Flagrante n.
1016709-18.2022.8.11.0042.

O
impetrante afirma que
a
autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão
carente de fundamentação idônea, pois
“fundada única e exclusivamente na reincidência”
.

Sustenta que a
“mera suposição”
de que em liberdade o paciente pode voltar a delinquir
“revela-se insuficiente para fundamentar o decreto (ou a manutenção) de prisão cautelar, se tal suposição, como ocorre na espécie dos autos, deixa de ser corroborada por base empírica idônea”
.

Assevera

que
a conduta
foi praticada sem qualquer violência ou grave ameaça
, de modo que a custódia cautelar do paciente se
mostra
inadequada e desproporcional.

A
verba
que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do
paciente
, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, eventual pena a ser imposta
a sua pessoa
não será fixada em
quantitativo
superior a 4
(quatro)
anos,
“mesmo porque, ainda que reincidente, tal circunstância deverá ser compensada com sua confissão”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu f
avor
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por este
magistrado
, por intermédio das razões encontradiças no ID 155786185. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 158534172, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID 158811684, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, vê-se que essas teses não têm qualquer consistência, eis que
o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade d
o
favorecid
o
configura risco à ordem pública
, justificando que el
e é contumaz na prática delitiva,
do que se infere o seu elevado grau de periculosidade.

Com efeito,
eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para decretar e manter a prisão preventiva da paciente:

Decisão
que
decretou
a
prisão

preventiva
d
o

paciente

em 8
de agosto de
2022

[...]
Vistos etc.

Nos termos da Resolução no. 9/2015/TP do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Resolução no. 213 do CNJ, com fundamento no artigo 5o, inciso XXXV da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7o, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial no. 678, de 06 de novembro de 1992, o MM Juiz de Direito declarou aberta a presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação do Autuado que teve a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu Defensor constituído via contato telefônico.

Consigna-se que, em virtude da pandemia do novo coronavírus, a audiência de custódia foi realizada na presente data por videoconferência, em observância do disposto na Recomendação 91, de 15 de
Março
de 2021, de Conselho Nacional de Justiça e ainda, da Portaria Conjunta n. 380 de 1o de
Abril
de 2021.

O custodiado se fez presente, via videoconferência,
encontrandose
fisicamente na carceragem do Fórum desta Capital e, nos moldes da Súmula no 11 do STF, não fazia uso de algemas.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o custodiado foi questionado acerca das circunstâncias da prisão (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), vinculadas à análise das providências cautelares.

Ouvido na presente audiência, de início, o custodiado apontou a ocorrência de agressões em seu desfavor.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pela homologação do presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, bem como, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

A defesa do
flagranteado
pugna pela concessão da liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

Decido.

Após análise das cinco etapas do processo decisóri
o em audiência

de custódia, constantes do Manual sobre Tomada de Decisão na Audiência de Custódia, passo a decidir.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em que figura como custodiado OSIEL CAMPOS DA SILVA, flagrado pela suposta prática do crime previsto nos
arts
. 180 e 301, ambos do Código Penal, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência, nota de culpa, laudo preliminar e depoimentos.

De início, no tocante aos relatos do increpado acerca da possível ocorrência da prática de tortura em seu desfavor, cumpre, inicialmente, discorrer acerca do conceito de tortura abarcado pelo Conselho Nacional de Justiça em seu Manual de Prevenção e Combate a Tortura e Maus Tratos para Audiência de Custódia, que leciona:

Sistematicamente, a partir dos conceitos vigentes, a designação de um ato como tortura contempla: 1. Inflição de dor ou sofrimento físico ou mental; 2. Intencionalidade da conduta; 3. Finalidade: (...) b. para castigo ou punição por ato que a pessoa ou terceiro tenha cometido ou se suspeite que ela tenha cometido (p. 28)

Desta feita, ainda que o laudo de exame de lesões corporais não comprove os relatos proferidos, ante a ausência de lesões, impende destacar que não convém à autoridade judicial criar filtros ou restrições a casos que considere ser mais grave, -
e
portanto, sujeitos a apuração criminal autônoma – e outros avaliados como pouco graves – e, então, dispensada a apuração. De acordo com o Manual supra descrito, todo e qualquer caso com relato ou outros indícios de tortura deverá ser apurado mediante determinação judicial (CNJ, 2021, p. 140).

Desta feita, os relatos trazidos aos autos, não devem passar
a
largo de investigação, razão pela qual, deverão as autoridades competentes serem comunicadas, de acordo com previsão expressa da Resolução 213/2015 CNJ.

Assim, desde já,
DETERMINO
a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar de Mato Grosso e Ministério Público Estadual para as averiguações necessárias.

Pois bem. Em relação às circunstâncias em que se deram as referidas prisões cautelares, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), a prisão em flagrante, no que tange ao crime lançado no art. 140 do Código Penal, revela-se material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com as hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal,
RECONHEÇO-O COMO PERFEITO
.

Quanto
a
necessidade, ou não, de conversão da prisão em

flagrante em prisão preventiva, consoante disposto nos
arts
. 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, deve-se observar a presença do
fumus
comissi
delicti
, do
periculum
libertatis
e do
perigo gerado pelo estado de liberdade.

In
casu
, ressai das declarações prestadas nos autos que “combate ao crime organizado receberam informações de que no residencial são
carlos
nesta cidade havia um
veiculo
roubado no bloco 39, cuja
caracteristicas

serima
um
toyota
sw4 de cor branca e que o responsável seria morador do apartamento 302. de imediato, diligenciamos
ate
o referido residencial, oportunidade em que visualizamos
veiculo
semelhante estacionado em uma das garagens. de imediato, realizamos uma checagem superficial no
veiculo
, onde pode ser constatado sinais de adulteração em seus numerais identificadores, tais como chassi e vidros. desta forma, subimos
ate
o apartamento 302, onde fomos recebidos pelo
sr

osiel
, o qual, indagado, assumiu ser o proprietário da referida caminhonete, alegando ter "buscado" referido
veiculo
em tangara da serra a pedido de uma pessoa que trabalha na empresa
eucatur
encomendas. que essa pessoa da
eucatur
, trafica droga do
paraguai
utilizando-se da referida empresa. importante frisar que o
veiculo

esta
com forte odor de
substancia
entorpecente "maconha" dando a acreditar que o
veiculo
transportou grande quantidade de maconha. já com
osiel
detido, e utilizando-se minuciosa técnica de identificação veicular, em checagem detalhada constatou-se que o
veiculo
sw4 de cor branca que exibia as placas falsas qbq-8h87 e que o
veiculo
possui queixa de furto, datado de 18/10/2022, conforme
bo
n. 2022.289121, sendo suas
placas originais qbe-2940. durante buscas no referido
veiculo
, foi localizado uma unidade de placa de identificação veicular de
numero
pay-4c00, pertencente a um
veiculo
sw4 semelhante
o
ora apreendido.”.

Ora, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que está presente o requisito objetivo da prisão cautelar, que é o fumus
comissi
delicti, pois há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares.

Superada a análise do requisito objetivo da tutela cautelar penal, impõe-se a apreciação do periculum
libertatis
, consubstanciado na presença de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal, ou; d) assegurar a aplicação da lei penal.

E, no caso em exame, conclui-se que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que os reiterados envolvimentos do custodiado em supostas práticas criminosas revela o alto grau de periculosidade do suspeito.

Aliás, o custodiado, inclusive, se encontra em cumprimento de pena junto ao Juízo da 2a Vara Criminal deste Juízo, além de outras diversas

passagens criminais, até mesmo por fatos da mesma natureza da prisão em tela.

Em matéria semelhante à presente, o Desembargador Gilberto
Giraldelli
, na qualidade de relator do HC 1001780-77.2020.8.11.0000, pela Terceira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgado do dia 11/03/2020,
DJe
16/03/2020, anotou que “(...)
Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos que revelem o risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, por aparentar uma personalidade voltada para a prática de crimes, principalmente contra o patrimônio , inferida da lista de anotações criminais que ostenta [duas delas, em fase de execução da pena], a indicar a necessidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública, mostrando-se insuficientes as restrições menos drásticas do art. 319 do CPP. 2. Desta feita, não há que se falar em substituição do encarceramento por providências cautelares outras, porquanto uma vez demonstrada a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública, pressupõe-se, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas (art. 282, §6o, CPP). 3. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.” (sublinhei).

Mesmo porque, “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT, Enunciado Criminal 6) “A reiteração no cometimento de infrações penais, [...] reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares
diversas da prisão” (TJMT, 1a C.C, N.U 1019628-14.2019.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, D.J. 03/03/2020, D.P. 04/03/2020).

Soma-se a isso o eventual prejuízo causado à instrução criminal em caso de liberdade do custodiado.

Dessa feita, a concessão de medidas cautelares ou ainda, da liberdade provisória com ou sem fiança, não seriam medidas eficazes à possível prática do odioso crime de em tela, posto que, repete-se, não foi a primeira vez que o indiciado se arvorou nesse ramo específico de ilicitude.

Nesse sentido, “Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública” (STJ,
(STJ, 5a T., HC 541.818/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 10/03/2020,
DJe
23/03/2020).

Da necessidade de se garantir a ordem pública exsurge, por último,
o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado
, consoante fartamente demostrado acima.

Com essas considerações, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
OSIEL CAMPOS DA SILVA
em PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, já que, para a hipótese, as medidas cautelares diversas à prisão revelam-se inadequadas e insuficientes
[...]
.
(
Decisão

encartada
no ID
103440865
).
Dest
aques
no original

Decisão
que
manteve

a
prisão

preventiva
d
o

paciente

em
19
de dezembro de
2022

[...]

Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor de OSIEL CAMPOS DA SILVA, pela suposta prática do crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificados no artigo 180 e artigo 311, caput, ambos do Código Penal.

O acusado foi preso em flagrante em 08.11.2022 e submetido à Audiência de Custódia na mesma data, ocasião em que sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (Id. 105240933, fls. 47/55).

A denúncia foi recebida em 13.12.2022 (Id. 105802523).

A defesa do acusado postulou pela revogação da prisão preventiva, sustentando, em suma, que estão ausentes os requisitos necessários para manutenção da prisão cautelar, bem como que o acusado possui ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa (Id. 106243388).

O acusado foi devidamente citado (Id. 106589001) e apresentou Resposta à Acusação (Id. 106600073).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação

da prisão preventiva pleiteado e pelo prosseguimento do feito (Id. 106635422).

É o relatório. Decido.

1. Análise da Prisão Preventiva:

Conforme relatado, a defesa dos acusados formulou Pedido de Revogação da Prisão Preventiva, por entender que não estão presentes os requisitos necessários para sua manutenção.

Pois bem, as razões expostas no pedido de revogação não elidem os motivos que ensejaram sua decretação. Além disso, não existe fato novo, o que obsta a reapreciação da quaestio (art. 313 do CPP).

Na hipótese em apreço a douta defesa não apontou qualquer fato novo, mas tão

somente fundamento jurídico diverso daquele utilizado para a decretação das prisões.

Ademais, estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, haja vista que o acusado possui duas condenações e estava cumprindo a pena em regime semiaberto por meio de monitoramento eletrônico, além de responder a outros processos por crimes patrimoniais, inclusive um pelo mesmo crime destes autos, o que deixa claro que não se intimida em violar das regras de convívio social.

Frente ao exposto, por não ter se alterado a situação fática e não ter sido demonstrado qualquer fato novo,
INDEFIRO
o Pedido de Revogação formulado pela defesa do acusado
OSIEL CAMPOS DA SILVA
, sem prejuízo de posterior apreciação, caso presentes hipóteses autorizadoras.
[...]
.
(
Decisão

encartada
no ID
106647196
).
Dest
aques
no original

Vê-se, pois, que
a prisão preventiva d
o
paciente
foi decretada para garantir a ordem pública,
em virtude do risco concreto de reiteração delitiva,
porquanto, conforme assentado pelo magistrado,
“o custodiado, inclusive, se encontra em cumprimento de pena junto ao Juízo da 2a Vara Criminal [...] além de outras diversas passagens criminais, até mesmo por fatos da mesma natureza da prisão em tela”
.

A propósito
, da análise da
certidão de antecedentes do paciente disponibilizada na ação penal de origem
é possível constatar a existência de
registros do seu envolvimento pretérito com
os
crimes de roubo majorado
(Ação Penal n.
9228-22.2002.811.0042
– 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá)
, furto
qualificado (Ação Penal n.
11521-86.2007.811.0042
- 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá)
, peculato
(Ação Penal n. 14367-42.2008.811.0042 – 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá),
tráfico
de drogas (Ação Penal n.
14474-86.2008.811.0042
– 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá), dentre outros
.

Conforme acima pode ser visto, no dia
19 de dezembro de 2022 a prisão preventiva do paciente foi mantida

pelos
mesmos fundamentos
que outrora ensejaram
a sua decretação, em decisão na qual a autoridade coatora ressaltou que
“o acusado possui
duas condenações
e estava
cumprindo a pena em regime semiaberto
por meio de monitoramento eletrônico, além de
responder a outros processos por crimes patrimoniais
, inclusive um pelo mesmo crime destes autos, o que deixa claro que não se intimida em violar das regras de convívio social”
.

Além disso, impõe-se anotar que
o juiz
de primeiro grau
procedeu mais uma vez
a
reanálise da
prisão preventiva do paciente
em
16 de fevereiro deste ano
, mantendo
-a
pelos mesmos fundamentos lançados na decisão
que a decretou
,
os quais, por terem sido
consignados
linhas volvidas,
nesta oportunidade

não serão

reproduzidos para
evitar tautologia.

Foi assentado,
também
,
pelo magistrado,
que “
as razões expostas no pedido de revogação não elidem os motivos que ensejaram sua decretação. Além disso, não existe fato novo, o que obsta a reapreciação da quaestio (art. 313 do CPP)”.

Sendo assim, não é demais registrar que a existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso são circunstâncias que configuram a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
o
paciente para a garantia da ordem pública, tal como
se infere
do Enunciado Orientativo n. 6, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assim redigido: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2.
Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
.

3. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

4. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC: 149192 SP 2021/0189521-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/09/2021.)
Destacamos

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Diante disso, a despeito de ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
o
paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Por derradeiro,
deve ser destacado
que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade/homogeneidade.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Osiel
Campos da Silva
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023